Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-51.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO ELSNER - CPF: 828.270.018-53 (AGRAVANTE), PAULA CRISTINA ELSNER - CPF: 346.695.168-25 (AGRAVANTE), EVARISTO TAGLIARI NETO - CPF: 476.330.340-68 (AGRAVADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CHS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.866.183/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 00.993.264/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante estejam penhorados diversos imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO ANTONIO ELSNER E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001044-45.2020.8.11.0037, ajuizada por EVARISTO TAGLIARI NETO, rejeitou as alegações de excesso de execução e impenhorabilidade de bem de família.

Em breve síntese, os recorrentes postulam a reforma da decisão combatida, fundamentando excesso de penhora, forte nos argumentos de que a execução é de pouco mais de um milhão de reais, ao passo que os imóveis penhorados restaram avaliados judicialmente em R$ 26.595.093,00, portanto, havendo excesso de mais de R$ 24.000.000,00. Assim, asseveram que resta evidente o excesso na execução.

Arguem que o imóvel de Matrícula sob número 549, é bem de família, portanto, impenhorável.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda a execução e o praceamento/venda judicial dos bens penhorados.

No mérito, pugnam pela reforma definitiva da decisão atacada, para que seja reconhecido o excesso de penhora, a fim de que seja determinada a penhora de apenas 01 (um) imóvel, em valor proporcional ao crédito perseguido pelo agravado, bem como seja reconhecido como bem de família o imóvel da Matrícula sob número 549.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. n.º 181873172.

Contrarrazões de Id. n.º 184961657 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento que visa a declaração de excesso da penhora dos imóveis e impenhorabilidade de bem imóvel tido como bem de família.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

No que tange a alegação de excesso, é cediço que a processualística civil autoriza a indicação de bens à penhora pelo credor, a fim de compelir o devedor ao pagamento do débito ou que se tomem as medidas necessárias para satisfazer a execução ou garantir a dívida. Em outros termos, deve-se preservar a efetividade do processo executivo,
in verbis
:

“Art. 829. [...]

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Assim, consoante ensina Humberto THEODORO JÚNIOR,
“não se inclui mais no ato citatório a convocação para nomear bens à penhora, visto que na disciplina implantada pela Lei nº
11.382
/2006, a faculdade de indicar os bens à penhora foi atribuída ao credor, que a pode exercer na propositura da execução, ou seja, na própria petição inicial (art. 652, § 2º CPC/73). Exercida a faculdade, constarão do mandado de citação os bens a serem penhorados, caso o devedor não pague a dívida nos três dias fixados pelo art. 652, CPC73”.

In casu
, em que pese à penhora ter recaído sobre 10 (dez) imóveis, cujas avaliações apontadas pelos recorrentes suplantariam o valor do débito executado, ao que extrai dos documentos acostados nos autos é que referidos imóveis possuem outros registros de hipoteca, portanto, não há como aferir com exatidão se apenas uma das fazendas indicada como remanescentes da garantia, é suficiente para a satisfação da execução.

Ademais, verifico que não foi colacionado pelos recorrentes qualquer tipo de documento que comprove o valor dos imóveis penhorados, especialmente avaliações, bem como o auto da penhora que contesta. Assim, impossível nesta fase processual analisar o alegado excesso de execução.

Assim, embora estejam penhorados diversos imóveis, a existência de ônus não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos débitos a eles vinculados, mormente quando os imóveis se encontram gravados com garantia real.

Portanto, evidentemente, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras já recaídas sobre os imóveis dos executados, ficando ressalvada a possibilidade de nova avaliação.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA DA SAFRA 2016/2017 – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE SEIS FAZENDAS DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante estejam penhorados seis imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados. Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados.”
(N.U 1014690-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Quanto à alegada impenhorabilidade de bem imóvel tido como bem de família, o art. 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990 assim determina:

“Art. 1º
O imóvel residencial próprio
do casal, ou
da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil
, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

[...]

“Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel

utilizado
pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente.
”

A lei é clara; para ser decretada a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, é necessário que a entidade familiar resida no local e seja proprietária somente de um único imóvel.

Na hipótese dos autos, como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o agravante não comprovou que o imóvel penhorado é o único que possui, ferindo o requisito necessário à comprovação do bem de família.

Conforme assentado na decisão combatida:

“Quanto à alegação de impenhorabilidade dos imóveis sob as matrículas n. 52.513 e n. 549, alega a parte executada que são bens de família e destinados à moradia e sustento dos executados.

Em relação ao imóvel de matrícula n. 52.513, a parte exequente desistiu da penhora, razão pela qual DETERMINO a baixa da penhora registrada no imóvel de matrícula n. 52.513 do CRI de Assis/SP.

De outro lado, a parte executada não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que o imóvel de penhorado de matrícula n. 549 é utilizado para subsistência ou moradia familiar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo. (TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Assim, indefiro o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Dessa forma, ao menos neste momento de cognição sumária, tenho que é impossível considerar o imóvel, objeto da matrícula nº 549, como bem de família e, por consequência, afastar a anotação de penhora já recaída sobre este.

A propósito do assunto, já se posicionou este e. Tribunal:

“AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMOVEL PENHORADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMILIA E DE IMPENHORABILIDADE INDEFERIDO NA ORIGEM - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O reconhecimento de se tratar de bem de família apto a provocar a impenhorabilidade de imóvel, desafia a imprescindível comprovação de que sirva como residência para o executado e/ou para sua família e recairá sobre o bem de menor valor, no caso de existência de vários outros imóveis igualmente residenciais, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
”
(TJMT, AI 41366/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO PROVIDO.
Se devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora poderá ser efetivada
.”
(TJMT, AI 86554/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) – grifei.

De mais a mais, importante ressaltar que a natureza do agravo de instrumento é estreita, e visa analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos de convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024